Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702838-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA THEREZINHA MAINENTI CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA THEREZINHA MAINENTI CUNHA contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de embargos de terceiros opostos em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DEFERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, julgou improcedentes os pedidos formulados. Em suas razões (ID 76028360), a apelante sustenta que: 1) o juízo desconsiderou as provas produzidas e a presunção legal de esforço comum inerente à união estável; 2) viveu em união estável com o executado da ação principal desde 04/08/1991; 3) a formalização da união, por meio de instrumento público ou particular, é meio idôneo de prova da convivência e gera efeitos jurídicos imediatos quanto ao regime de bens; 4) as obras de arte – alvos da constrição judicial – foram, inequivocadamente, adquiridas durante a referida união; 5) de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a comprovação da participação financeira efetiva de cada companheiro na aquisição dos bens é prescindível, pois opera a presunção juris tantum de esforço comum; 6) ainda que possível a penhora da corta-parte pertencente ao executado sobre os bens comuns, a sua meação deve ser preservada. Requer, ao final, a reforma da sentença para: 1) reconhecer a sua meação sobre as obras de arte penhoradas, uma vez que adquiridas na constância da união estável com o executado da ação principal; 2) a inversão do ônus da sucumbência. Preparo recolhido (ID 76028359). Contrarrazões apresentadas (ID 76028362). O MPDFT, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, oficia pelo não conhecimento do recurso. Caso ultrapassada a preliminar, pugna pelo desprovimento da apelação (ID 76747799). É o relatório. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiros opostos por Sandra Therezinha em desfavor do MPDFT. A embargante pretende: 1) a desconstituição da penhora de bens (obras de arte) de seu companheiro, nos autos do cumprimento de sentença (0002729-83.2007.8.07.0001). Argumenta que, ao tempo da aquisição de tais bens, vivia sob união estável com o executado, de modo que a sua meação deve ser preservada. O juízo julgou improcedentes os pedidos formulados. Inconformada, a embargante interpôs a presente apelação. Todavia, após a interposição do recurso, foi proferida decisão, nos autos principais, a qual determinou o levantamento da penhora dos bens discutidos na presente demanda, em razão da homologação de acordo firmado pelas partes naqueles autos (ID 246218740, autos 0002729-83.2007.8.07.0001). Ao que parece, há perda superveniente do interesse recursal. À apelante para manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a persistência de interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator